Tribunal: TJMT
Processo: 1023828-96.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023828-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento por supostos danos elétricos a equipamentos de consumidor segurado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da alegada vulnerabilidade da seguradora; e (ii) saber se houve efetivo prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

4. Inexistência de omissão ou contradição, tendo o acórdão recorrido enfrentado todos os pontos relevantes, inclusive a inexistência de prova do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária.

5. A decisão embargada reconheceu a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, diante da ausência de demonstração de falha na prestação do serviço.

6. O prequestionamento está caracterizado pela análise da matéria controvertida, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que enfrenta de modo adequado as alegações das partes, especialmente quanto à responsabilização por suposto dano elétrico. 2. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido objeto de análise e decisão”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1028187-89.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023828-96.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorre em omissão e contradição por não ter enfrentado de forma expressa a suposta situação de vulnerabilidade da seguradora frente à concessionária de energia elétrica, bem como por desconsiderar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, assim, pelo acolhimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios acima apontados. Além disso, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 281686872).

Contrarrazões acostadas no Id. 283463393, manifestando-se pela inexistência dos vícios, vindicando pela rejeição dos embargos declaratórios e manutenção
in totum
do acórdão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A análise dos autos revela que os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso previsto no art. 1.022 do CPC destina-se exclusivamente a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial embargada, sendo inadequado para viabilizar a rediscussão da matéria já decidida pelo órgão julgador, tampouco para viabilizar nova valoração das provas ou reexame dos fundamentos adotados, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado. Ao contrário, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, de forma clara, coesa e técnica, pelo voto condutor, inclusive com fundamento na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A alegação de omissão quanto à "vulnerabilidade" da embargante não se sustenta. O acórdão embargado, ao rejeitar a pretensão recursal da seguradora, o fez com base na ausência de elementos probatórios robustos capazes de infirmar as conclusões da sentença de primeiro grau, sobretudo no tocante à ausência de nexo causal entre a suposta oscilação na rede elétrica e o dano aos equipamentos segurados.

Em nenhum momento o acórdão ignorou o regime consumerista. Apenas entendeu, com base na prova produzida, que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, conforme exigido pelo art. 14 do CDC. Ressalte-se que o reconhecimento da relação de consumo, ainda que existente, não dispensa o autor de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o dano e o nexo causal, os quais, no caso concreto, restaram elididos diante da unilateralidade e da insuficiência dos elementos apresentados.

Quanto à apontada "contradição", cumpre consignar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça define que a contradição autorizadora dos embargos de declaração deve ser interna à decisão, isto é, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado. Não se confunde, portanto, com eventual desacordo do recorrente com a interpretação jurídica conferida pela Turma Julgadora ou com o julgamento desfavorável à sua tese.

No tocante ao "prequestionamento", o voto condutor tratou expressamente da matéria jurídica debatida, ainda que não tenha citado exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pela embargante. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o prequestionamento não exige menção expressa ao número dos artigos de lei federal ou constitucional, bastando que a questão tenha sido objeto de debate e decisão no acórdão, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Não se verifica, tampouco, a existência de erro material ou outra hipótese legal que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

Em arremate, observa-se que os embargos de declaração manejados visam, na verdade, a rediscutir o mérito da decisão colegiada, com o intuito de reformar o julgado por via inadequada. Tal pretensão não se coaduna com a finalidade precípua dos embargos de declaração, conforme orientação reiterada pela jurisprudência.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1028187-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Assim, ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025